Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de declaração. Direito administrativo, tributário e processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão. Objeto. Isenção tributária e repetição de indébito. Servidora pública aposentada. Isenção do imposto de renda incidente na fonte. Cardiopatia grave. Doença especificada em lei. Previsão expressa na lei que cuida da isenção (lei no 7.713/88, art. 6o, xiv). Fruição do benefício. Cominação de obrigação à administração. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Postulante. Submissão a perícia médica oficial. Desnecessidade. Fato incontroverso. Isenção. Termo a quo. Laudo médico particular. Indébito. Repetição. Termo inicial. Data da afirmação expressa da enfermidade. Modulação. Controle de legalidade reservado ao judiciário. Fórmula de correção e incremento do indébito tributário reconhecido. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Reexame necessário admitido e parcialmente provido. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, conhecera e provera o apelo do ente público e dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para modular o termo inicial da subsistência do indébito tributário reconhecido e distribuição das verbas de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão, contradição e obscuridade – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e provimento da apelação do ente público e parcial provimento da remessa necessária quanto ao mesmo ponto, com a consecutiva reforma da sentença outrora recorrida, fixando o termo inicial do indébito tributário em data posterior à fixada no julgado de origem e remodelando a distribuição das verbas de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV) Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.